Tribunal: TJSP
Processo: 2104881-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Recálculo dos débitos para excluir a incidência da Lei 13.918/2009 – Necessidade de fixação de honorários advocatícios – Princípios da sucumbência e da causalidade – Fixação por equidade admissível ante as peculiaridades do caso concreto. RECURSO PROVIDO.